Tribunal: TJSP
Processo: 2278119-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONTESTAÇÃO - TEMPESTIVIDADE - Pretensão de reforma da r.decisão que reconheceu como intempestiva a contestação oferecida pela agravante – Cabimento – Hipótese em que é tempestiva a contestação, nos termos do §4o do artigo 218 do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO.